Tribunal: TJDFT
Processo: 0702053-38.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – URGÊNCIA DA MEDIDA – AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
“Agravo de instrumento interposto por KARLO JOZEFO QUADROS DE ALMEIDA contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na origem.
A controvérsia diz respeito à redução da jornada de trabalho, sem compensação ou redução de salário, a Servidor com dois filhos portadores de deficiência ou doença falciforme.
A liminar na origem foi indeferida ao fundamento de que não havia probabilidade do direito.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida.
A matéria discutida nos autos tem sido objeto de reiterados julgamentos por parte desse Colegiado, a exemplos dos acórdãos 1251909, julgado em 25.05.20; 1276898, julgado em 26.08.20; 1287479, julgado em 30.09.20. A orientação que vem a ser seguida é a seguinte: “[...] a discricionariedade da administração no que se refere à jornada de trabalho não pode impor o retorno ao regime de trabalho de 20 horas a fim de ensejar o reconhecimento do direito ao horário especial, uma vez que viola o regramento legal que tutela os direitos das pessoas com deficiência, bem como causa redução significativa nos ganhos da autora.” Acórdão n. 1276898, julgado em 26.08.20, Relator Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima.
Igualmente se admite a revisão judicial do percentual da jornada de trabalho estipulada pela Junta Médica, a exemplo do acórdão n. 1632659, julgado em 26.10.2022.
No entanto, em exame preliminar, não vislumbro a urgência da medida, porque a conclusão da Junta Médica remonta a setembro de 2020 (ID 141168300 - Pág. 80), a indicar que houve certa acomodação de horários e rotina dos filhos do Agravante.
Se mostra necessário, assim, que o Agravado seja devidamente intimado para apresentar resposta ao recurso e que a decisão seja tomada de forma Colegiada.
Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal.
Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso.
Dispensado o envio de informações.”
2. Não foi apresentada contrarrazões.
3. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque como dito linhas acima, não se demonstrou a urgência na concessão da tutela de urgência, de modo que se mostra prudente que se aguarde a conclusão da instrução processual. É o caso então, de se manter o mesmo entendimento adotado quando da decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais.